Tribunal: TJSP
Processo: 2281112-12.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281112-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
APARECIDO JOSE DE LIRA e Paciente GERALDO PEREIRA DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281112-12.2019.8.26.0000 -Voto no 00007
2
Habeas Corpus no 2281112-12.2019.8.26.0000
Impetrante: Aparecido José de Lira
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 16a Vara Criminal do foro Central da Barra Funda
Paciente: Geraldo Pereira de Moura
Voto n. 00007
Habeas Corpus. Receptação. Furto mediante fraude. Réu
reincidente e em cumprimento de pena. Necessidade de garantir a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Decisão
fundamentada. Alegação de excesso de prazo. Não configurado.
Constrangimento ilegal inexistente. Alegação de que necessita
cuidar do genitor idoso. Fato não comprovado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de HC impetrado por Aparecido Jose de Lira em
favor de Geraldo Pereira de Moura.
Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde
13 de agosto de 2019, por suposta infração ao artigo 171, caput do Código Penal.
Em 14 de agosto de 2019, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva.
Argumenta que não estão presentes os requisitos da custódia
cautelar, tendo em vista o paciente possuir endereço certo e trabalho fixo. Também é
responsável pelos cuidados de seu genitor com 83 anos de idade, atualmente internado.
Enfim, pleiteia a concessão de liberdade provisória ao
paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 170/171.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.36/40).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281112-12.2019.8.26.0000 -Voto no 00007
3
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso
em flagrante pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, do Código Penal.
De acordo com o boletim de ocorrência (fls. 07/10), o paciente teria induzido a vítima em
erro, obtendo para si a quantia de R$1.000,00 de sua conta bancária e, ao ser indagado
sobre o ocorrido, empregou evasivas, chegando, inclusive, a dizer que era funcionário da
instituição bancária; todavia; quando foi acusado de “roubo” pela vítima, evadiu-se pelas
ruas do bairro, sendo contido, pela testemunha Alessandro, até a chegada da polícia.
Após ser preso em flagrante, o paciente foi encaminhado para
a realização da audiência de custódia, na qual a nobre Magistrada de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 53/56), com fulcro no artigo 312
do Código de Processo Penal, sob o fundamento de manutenção da ordem pública.
A referida decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente
ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar.
Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além da existência de indícios de autoria e materialidade,
corroborados pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01 dos autos principais -
1519605-86.2019.8.26.0028), bem como através das declarações das testemunhas e vítimas
ouvidas pela autoridade policial (fls. 2/5 dos autos principais de número
1519605-86.2019.8.26.0028), a gravidade concreta do crime imputado ao paciente foi
invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de assegurar a ordem pública,
de modo que seja possível impedir, ao menos por ora, o ímpeto reiterado de crimes, haja
vista que o paciente é reincidente, já tendo sido condenado por outros delitos patrimoniais,
conforme se observa através de sua folha de antecedentes (fls. 42/46). Vale dizer, o
paciente demonstra personalidade desajustada. Ao que parece, faz da criminalidade o seu
meio de vida.
Ademais, vale salientar que o fato de o delito não ter sido
praticado mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não impede a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281112-12.2019.8.26.0000 -Voto no 00007
4
cautelar do acusado.
Daí que, em casos como o ora em análise, não merece
acatamento a afirmação trazida pelo impetrante de que a prisão cautelar decretada contra o
paciente não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas e consistentes.
A revogação de sua prisão preventiva, neste momento,
caracterizaria, então, medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente,
caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram, de pronto, suficientes. Ademais, a alegação de que o paciente exerce trabalho
honesto, possuí residência fixa e família honesta, por si sós, não são suficientes para
autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281112-12.2019.8.26.0000 -Voto no 00007
5
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos)
Quanto à alegação de excesso de prazo, anota-se que não
houve desídia ou inércia do juízo processante.
É possível verificar que a fase de instrução do processo
somente se iniciou com a decisão de fls. 85/87 dos autos principais, que recebeu a denúncia
e designou audiência, ou seja, em 20 de setembro de 2019.
Apesar de realizada a audiência de instrução, não foi possível
o julgamento do feito, pois diante da ausência da vítima e da testemunha Alessandro
Carvalho Fontes, o d. representante do Ministério Público insistiu em suas oitivas, sendo
necessária a expedição de carta precatória, o que naturalmente retarda a marcha processual,
sem que de tal fato possa se extrair excesso de prazo.
Há de se observar que não há no ordenamento jurídico prazo
estabelecido para a conclusão do processo quando há prisão cautelar. O prazo para
formação da culpa não pode resultar de simples soma aritmética, devendo ser subordinado
a um critério de razoabilidade em que haja ponderação das peculiaridades e complexidade
do feito.
Se o tempo exigido pela marcha processual não é
propriamente o ideal mas se mostra justificado por adversidades não imputáveis à desídia
do Juízo, não há que se falar em constrangimento ilegal.
Nesse sentido:
“1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não
se esgota na simples verificação aritmética dos prazos
previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias
detalhadas de cada caso concreto. 2. Na hipótese, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281112-12.2019.8.26.0000 -Voto no 00007
6
embora o recorrente esteja preso desde setembro de 2014 (há
11 meses), o feito reveste-se de certa complexidade, com dois
acusados e necessidade de expedição de carta precatória.
Ademais, como ressaltado pelo Tribunal a quo, a defesa não
apresentou resposta à acusação no prazo legal, o que
contribuiu para uma maior delonga. Tal contexto justifica o
andamento do processo, que é compatível com as
particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos
estatais indevida letargia. 3. Recurso a que se nega
provimento.” (RHC 62274 BA, 6.a T., rel. Maria Thereza de
Assis Moura, 18.08.2015, v.u.)
Diante do panorama revelado nos autos, a prisão cautelar do
paciente não se mostra prolongada e desproporcional como combatido pelo impetrante,
haja vista que o processo aguarda apenas a vinda da folha de antecedentes e certidões
criminais, o que já foi objeto de diversas reiterações por parte do juízo impetrado, não
existindo desídia que possa ser imputada à magistrada de primeiro grau que, inclusive,
determinou que fosse acionada a ouvidoria da SSP/BA, caso necessário. (fls. 457).
Assim, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal que
justifique a concessão deste writ.
Por fim, verifica-se, em consulta ao sistema SAJ, que os
autos principais foram conclusos para sentença em 07/02/2020 (fls. 207 do processo n.
1519605-86.2019.8.26.0228).
De outro vértice, cabe destacar que, inobstante tenha o
paciente alegado que necessita prestar cuidados ao seu genitor, que contaria com 83 anos
de idade, não carreou aos autos prova nesse sentido.
Ademais, a análise de tal questão demandaria análise mais
aprofundada, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à
instrução, sobejando a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrado em favor do Paciente Aparecido José de Lira, devendo aguardar preso o
destino do Processo Crime no 1519065-86.2019.8.26.0228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281112-12.2019.8.26.0000 -Voto no 00007
7
XISTO RANGEL
Relator
(Assinatura Eletrônica)